Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718496-71.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAYANE LARISSA CRUZ RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a recorrente para se manifestar acerca da petição de ID 60286984 e documentos que a acompanham, na qual a apelada requer a homologação da transação de acordo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador